Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE DE MEDEIROS ESCOLA FERREIRA contra decisão de Id 227433091 (origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva, processo no 0722551-67.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Preparo regular (Id 69388255). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 17 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora